Tribunal: TJSP
Processo: 1032614-29.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS. Inexistência de qualquer ilegalidade na multa. Abusividade do contrato de empréstimo verificada. Cobrança de tarifa de cadastro em quantia desproporcional aos valores pactuados do empréstimo somado aos juros altíssimos aplicados. Vulnerabilidade do consumidor que não se pode ignorar.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS. Inexistência de qualquer ilegalidade na multa. Abusividade do contrato de empréstimo verificada. Cobrança de tarifa de cadastro em quantia desproporcional aos valores pactuados do empréstimo somado aos juros altíssimos aplicados. Vulnerabilidade do consumidor que não se pode ignorar. Multa corretamente dosada. Inteligência do art. 57 da Lei no 8.078/1990. Precedentes do STJ e desta Câmara. Sentença mantida. Verba honorária majorada.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032614-29.2019.8.26.0114 Voto 23079
DC/tcn
Registro: 2020.0001003116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032614-29.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS,
é
apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032614-29.2019.8.26.0114 Voto 23079
DC/tcn
APELAÇÃO CÍVEL No 1032614-29.2019.8.26.0114
Comarca: CAMPINAS
Apelante: CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
Apelada: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Juiz (a) Sentenciante: MAURO IUJI FUKUMOTO
Voto no 23079
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO
DE
DESCONSTITUIÇÃO
DE
MULTA
APLICADA PELO PROCON DO MUNICÍPIO DE
CAMPINAS. Inexistência de qualquer ilegalidade
na multa. Abusividade do contrato de empréstimo
verificada. Cobrança de tarifa de cadastro em
quantia desproporcional aos valores pactuados do
empréstimo
somado
aos
juros
altíssimos
aplicados. Vulnerabilidade do consumidor que
não se pode ignorar. Multa corretamente dosada.
Inteligência do art. 57 da Lei no 8.078/1990.
Precedentes do STJ e desta Câmara. Sentença
mantida. Verba honorária majorada.
Recurso não provido.
Vistos.
CREFISA S/A ajuizou ação ordinária em
face do Município de Campinas, objetivando desconstituir a
multa aplicada por suposta violação ao Código de Defesa do
Consumidor, ao argumento de que a cobrança de Tarifa de
Abertura de Cadastro é legal e aceita pela jurisprudência dos
tribunais.
A
sentença
de
fls.
265/266
julgou
improcedente o pedido, condenando a autora nas custas,
despesas processuais e em honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032614-29.2019.8.26.0114 Voto 23079
DC/tcn
Sobreveio
recurso
de
apelação
da
empresa autora (fls. 268/289), visando a reforma da sentença
para que seja julgada procedente a ação, ao argumento de que
não houve cobrança de valores indevidos, mas tão somente
aquilo que foi pactuado junto com o consumidor. Aduz também
que não houve a devida fundamentação na aplicação da multa,
bem como que a cobrança de tarifa de cadastro é legítima.
Contrarrazões às fls. 297/307.

É o relatório.
Fundamento e voto.
O recurso não merece provimento.

Cinge-se a controvérsia a respeito da
legalidade de multa aplicada pelo PROCON do Município de
Campinas em face da instituição financeira autora no valor de
200 UFIR's.
A penalidade foi aplicada em razão de
cobrança de forma abusiva ao consumidor de Tarifa de Cadastro
(também chamado de Tarifa de Abertura de Crédito que visa
cobrir os gastos para análise da situação do consumidor junto
às instituições de proteção ao crédito) no valor R$ 277,89 (fls.
76 e 208), em contrato de empréstimo de R$ 911,12 (fls. 76 e
185), com a obrigação da consumidora em pagar à instituição
financeira 8 parcelas mensais de R$ 284,02, totalizando R$
2.272,16 (fl. 76).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032614-29.2019.8.26.0114 Voto 23079
DC/tcn
Os fatos são incontroversos e a multa
deve ser mantida, porquanto não foi encontrada qualquer
ilegalidade no procedimento administrativo que ensejou a
aplicação da penalidade.
A
fundamentação
das
decisões
administrativas acostadas às fls. 158/161 e 207/212 foi extensa
e muito clara. Cito abaixo parte da argumentação utilizada, com
a qual concordo (fl. 159):
(...)
De plano, forçoso Consignar que a consumidora tem sua
vulnerabilidade reconhecida na legislação consumerista,
especificamente no artigo 41, inciso 1, do Código de Defesa
do Consumidor. Assim, pressuposto que a reclamante não
tenha destreza técnica para refugar assinatura do contrato
de adesão (rígido) apresentado pela empresa reclamada.
Pois bem. No caso em questão, a reclamada apresenta um
contrato já pronto à consumidora, conhecido como contrato
de adesão, não possibilitando oportunidade de discutir suas
bases e justificando a incidência dos mencionados encargos.
Notório o fato de que, nesta modalidade de contrato, não há
manifestação livre consciente do contratante, mas sim mera
aderência
às
cláusulas
previamente
impostas
pela
contratada, não havendo, portanto, que se falar em pacta
sunt servanda.
De mais a mais, ainda que se admitisse hipótese absurda
de previsão da cobrança destas tarifas em Resolução do
BACEN,
a
reclamada
deveria
ao
menos
oferecer
alternativas à consumidora para que pudesse, sponte
própria, optar entre diligenciar no sentido de obter
certidões, extratos e documentos que comprovassem sua
idoneidade financeira, ou pagar o valor relativo à TAC a fim
de que a instituição financeira realize o cadastro e análise
do histórico comercial da consumidora ou, ainda, realize os
registros necessários em cartório.
Portanto, ao impingir o serviço cadastral e os demais
serviços inerentes ao próprio risco do negócio ofertado,
como condição à concessão do crédito, a reclamada
infringiu disposto no artigo 39, incisos 1 e V, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032614-29.2019.8.26.0114 Voto 23079
DC/tcn
Defesa do Consumidor.
(...)
Nota-se que a instituição financeira autora
além de cobrar juros altíssimos, exigiu uma taxa de cadastro de
quase um terço do valor do empréstimo (vide fl. 76).
Deve-se incidir, portanto, a jurisprudência
do STJ a respeito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. TARIFA DE CADASTRO.
POSSIBILIDADE
DE
COBRANÇA.
ANÁLISE
DE
CLÁUSULA CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. É legítima a cobrança de tarifas administrativas,
desde que estejam taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária e
que haja expressa previsão contratual, bem como que
não
esteja
demonstrada,
no
caso
concreto,
vantagem exagerada por parte do agente financeiro.
2. Não cabe, em recurso especial, a interpretação de
cláusulas contratuais (Súmula 5/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1122457/RS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
07/12/2017, DJe 14/12/2017)
Como no presente caso há uma clara
vantagem exagerada por parte da instituição financeira, conclui-
se que o Fisco Municipal de Campinas agiu com acerto ao
aplicar multa por violação aos artigos 6o e 51 do CDC:
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...)
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva,
métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como
contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no
fornecimento de produtos e serviços;
V
-
a
modificação
das
cláusulas
contratuais
que
estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032614-29.2019.8.26.0114 Voto 23079
DC/tcn em razão de fatos supervenientes que as tornem
excessivamente onerosas;
(...)
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos
e serviços que:
(...)
IV
-
estabeleçam
obrigações
consideradas
iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
eqüidade;
(...)
§ 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a
vantagem que:
(...)
III
-
se
mostra
excessivamente
onerosa
para
o
consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do
contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias
peculiares ao caso.
Nesse sentido é a jurisprudência desta
Câmara:
Apelação Cível - Ação anulatória - Multa imposta pelo
Procon/SP em razão da cobrança pela instituição bancária
de Tarifa de Cadastro - Pretensão inicial do Autor voltada à
desconstituição do auto de infração no 361-D9, lavrado em
seu desfavor pela Fundação de Proteção e Defesa do
Consumidor (PROCON-SP) em decorrência da constatação
de prática considerada abusiva contra os consumidores -
Ação
julgada
improcedente
-
Inconformismo
-
Inadmissibilidade
-
Tarifa
de
Cadastro
que,
embora
contratada, destina-se ao custeio de serviços ínsitos à
operação bancária em análise e que, portanto, não deve ser
imputada ao cliente - Aplicação do artigo 51, do Código de
Defesa do Consumidor - Sentença mantida. Recurso não
provido.
(TJSP; Apelação Cível 1040251-25.2016.8.26.0053; Relator
(a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/08/2018; Data
de Registro: 16/08/2018)
Assevera-se que a multa aplicada de 200
UFIR's é a mínima prevista na legislação (art. 57 da Lei no
8.078/1990), conforme se observa abaixo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032614-29.2019.8.26.0114 Voto 23079
DC/tcn
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição
econômica
do
fornecedor,
será
aplicada
mediante
procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de
que trata a Lei no 7.347 de 24 de julho de 1985, os valores
cabíveis à União ou para os Fundos estaduais ou
municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.
Parágrafo único. A multa será em montante não
inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes
o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice
equivalente que venha a substituí-lo.
Logo, não há que se falar em abusividade
da multa, devendo a sentença ser mantida tal como lançada.

Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Sendo assim, a verba honorária fixada
pelo juízo de primeiro grau fica majorada em 5% (cinco por
cento), sob as mesmas referências de valores, em atenção ao
artigo 85, § 11, do vigente Código de Processo Civil e ao
trabalho adicional realizado em grau recursal.
CAMARGO PEREIRA
Relator